Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TERMO FINAL DA MORA FIXADO NA DATA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por Cláudio Pimentel Castro contra Quinta Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda visando indenização por lucros cessantes, restituição de taxas condominiais e compensação por dano moral, em razão do atraso na entrega de fração imobiliária em regime de multipropriedade.
2. Sentença parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes entre novembro/2021 e janeiro/2023, fixar sucumbência recíproca na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré, e afastar danos morais e restituição de taxas condominiais.
3. O autor apela requerendo reconhecimento do dano moral e redimensionamento da sucumbência. A ré apela alegando força maior decorrente da pandemia, pleiteando a exclusão dos lucros cessantes e, subsidiariamente, a fixação da data do Habite se (17/11/2022) como termo final da mora.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da construtora e o dever de indenizar lucros cessantes; (ii) estabelecer se o termo final da mora coincide com a expedição do habite-se ou com a efetiva disponibilização da posse ao adquirente; (iii) determinar se estão configurados danos morais; e (iv) saber se a distribuição da sucumbência deve ser modificada.
III. Razões de decidir
5. A pandemia da COVID-19 não afasta a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel quando não comprovado nexo causal concreto entre as restrições sanitárias e a paralisação da obra. Precedentes.
6. No caso, a ré/apelante não demonstrou fato efetivamente imprevisível e inevitável capaz de excluir sua responsabilidade, especialmente considerando a circunstância de que, mesmo antes da pandemia, a obra já estaria paralisada em razão de embargo judicial.
7. Embargos judiciais e entraves administrativos relacionados à execução do empreendimento constituem fortuito interno e integram o risco da atividade empresarial.
8. O termo final da mora, para fins de lucros cessantes, coincide com a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente, e não com a mera expedição do habite-se.
9. Meros dissabores e aborrecimentos decorrentes do atraso na entrega de imóvel em regime de multipropriedade, sem prova de efetiva lesão a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.
10. Configura-se sucumbência recíproca e não equivalente quando o autor é vencido em dois dos três pedidos formulados, sendo inviável mensurar a divisão exclusivamente pela expressão econômica atribuída na petição inicial, especialmente diante da necessidade de apuração dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença.
IV. Dispositivo
11. Negou se provimento a ambos os apelos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 389, 406; CDC, art. 6o, VII; CPC, arts. 85 §§ 2o, 11 e 14, 86, 98 § 3o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/09/2019, DJe 27/09/2019; STJ, TJDFT, Acórdão no 2058351, 0707120 10.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 03/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1993693, 0747703 71.2024.8.07.0001, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 13/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2010367, 0701282 23.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 04/07/2025.